Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Diante da questão preliminar arguida em contrarrazões, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403